Tribunal: TJSP
Processo: 2012452-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples tentado (artigo 155, caput, do Código Penal). Impetração visando ao relaxamento da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Não demonstrada mora estatal ou desídia na condução do feito. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples tentado (artigo 155, caput, do Código Penal). Impetração visando ao relaxamento da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Não demonstrada mora estatal ou desídia na condução do feito. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente reincidente e recentemente pronunciado por crime de homicídio tentado. Circunstâncias pessoais recomendam a necessidade da custódia cautelar para fins de manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.